Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717207-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALAYS ROYAL AGRAVADO: FREDERICO MANCUSO ATTIE, IVANA FONSECA DE QUEIROZ ATTIE REPRESENTANTE LEGAL: MAURO SERGIO BARBOSA D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2021 15:52:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador